Tribunal: TJMT
Processo: 1039640-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039640-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA LEITE - CPF: 628.127.771-68 (ADVOGADO), ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - CNPJ: 26.548.172/0001-98 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), MARIANA SOUZA ZANATA - CPF: 052.062.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA CAETANO DE LIMA - CPF: 368.138.001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CLÁUSULA DE DÉBITO EM CONTA. DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. SUFICIÊNCIA DA PLANILHA DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA DE ENCARGOS. MERO EXCESSO DE EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. HIGIDEZ DO TÍTULO PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade, mantendo o trâmite de Execução de Título Extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário (CCB), ao fundamento de que a planilha de cálculo apresentada pelo credor é suficiente para conferir liquidez à dívida, a despeito da previsão contratual de débito automático em conta corrente e de alegada divergência na aplicação dos juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a previsão contratual de liquidação da dívida mediante débito em conta corrente impõe, sob pena de iliquidez do título, a obrigatoriedade de apresentação de extratos bancários pelo credor; e (
ii
) saber se o questionamento acerca de supostos pagamentos não contabilizados e da assimetria na taxa de juros comporta exame cognitivo na via estreita da Exceção de
Pré
-Executividade.

III. Razões de decidir

3. A Cédula de Crédito Bancário encerra em si a ontologia de título executivo extrajudicial. O ordenamento jurídico pátrio instaura a presunção legal de higidez da planilha de cálculo elaborada pela instituição financeira, relegando a exibição de extratos bancários a uma condição meramente supletiva, vocacionada de forma primordial aos contratos de crédito rotativo, nos quais a gênese da dívida flutua com a movimentação diária.

4. Tratando-se de mútuo de valor fixo e parcelas predefinidas, a existência de cláusula de débito em conta traduz simples modalidade convencionada de liquidação, não desvirtuando a liquidez da obrigação. Apresentada planilha pormenorizada que discrimina o capital, os encargos e as amortizações, atende-se de forma plena ao postulado da transparência processual e ao comando estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 576.

5. A insurgência de que a instituição financeira deixou de promover os débitos autorizados havendo saldo disponível consubstancia tese de pagamento não reconhecido. A contraposição de provas, mediante o cotejo entre a planilha do credor e os extratos do devedor, exige
inexorável
dilação probatória e amplo contraditório, mostrando-se refratária aos limites objetivos da Exceção de
Pré
-Executividade.

6. A verificação de eventual descompasso entre os juros moratórios pactuados e os índices aplicados nos cálculos não fulmina a validade estrutural do título, configurando evidente excesso de execução. A depuração do montante exequendo deve ser operada nos Embargos à Execução, homenageando-se o princípio da primazia da resolução de mérito e obstando a extinção prematura e estéril da lide expropriatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Decisão liminar revogada.

Tese de julgamento: "1. A previsão de débito automático em conta corrente em Cédula de Crédito Bancário de valor fixo reflete mera modalidade de cobrança, mantendo-
se a presunção legal de liquidez da planilha de cálculo detalhada e sendo inexigível a apresentação cumulativa de extratos bancários. 2. A alegação de amortizações não contabilizadas e de aplicação divergente de encargos moratórios configura excesso de execução, matéria incabível em Exceção de
Pré
-Executividade por demandar inegável dilação probatória."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 28, caput e § 2º; CPC,
arts
. 783, 803, I, e 917.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 576 (REsp 1.291.575/PR); TJMG, Apelação Cível 1.0241.17.000531-8/001.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZANATA & LIMA ZANATA LTDA contra COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, objetivando a reforma da decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1039211-46.2025.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a qual reputou suficiente a planilha de cálculo apresentada pela exequente, afastando a necessidade de exibição dos extratos bancários.

O agravante sustenta, com base na Cédula de Crédito Bancário (ID 192202359), que a obrigação é liquidada mediante débito automático em conta corrente, o que torna indispensável a apresentação dos extratos financeiros, únicos capazes de demonstrar a efetiva disponibilização dos recursos, os valores amortizados, a evolução diária do saldo devedor e a incidência dos encargos.

Argumenta que a planilha unilateral apresentada não reflete adequadamente a evolução da dívida e que, portanto, o título carece de liquidez, o que acarreta nulidade da execução, nos termos dos
arts
. 783 e 803, I, do CPC.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, e, em caráter liminar e inaudita altera parte, seja-lhe concedido o efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para o fim de sobrestar o andamento do processo PJE nº 1039211-46.2025.8.11.0041 e todos os seus atos, até o julgamento final deste recurso; no mérito, seja conhecido e totalmente provido o presente agravo de instrumento, para o fim de reformar integralmente a r. decisão agravada, e; como consequência o provimento, seja acolhida a Exceção de
PréExecutividade
para declarar a nulidade da execução, por ausência de título executivo líquido, certo e exigível, e, por conseguinte, extinguir o processo de execução PJE nº 1039211-46.2025.8.11.0041, com fundamento nos artigos 803, I, e 485, IV, do CPC; a condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem arbitrados por este Egrégio Tribunal em patamar máximo, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, considerando o zelo profissional, a complexidade da causa e o trabalho realizado.".

A liminar foi deferida pela Relatora em substituição -
Desembargadora Relatora Clarice

Claudino da Silva
ao
(ID
.
329321866)
.

Foram
apresentadas
as Contrarrazões da Agravada ao
(ID.
336345384/336345385
)
, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por ZANATA & LIMA ZANATA LTDA contra COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT, objetivando a reforma da decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1039211-
46.2025.8.11.0041, em trâmite na 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, a qual reputou suficiente a planilha de cálculo apresentada pela exequente, afastando a necessidade de exibição dos extratos bancários.

Pois bem.
A
questão central posta à apreciação deste colegiado consiste em aferir se a Cédula de Crédito Bancário, quando prevê a forma de pagamento mediante débito em conta corrente, perde a sua exequibilidade caso a petição inicial seja instruída apenas com planilha de cálculo, sem a juntada dos respectivos extratos bancários.

A interpretação sistemática e literal do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004 revela, de forma solar, que a Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial representativo de dívida certa, líquida e exigível. O legislador instituiu duas vias alternativas para a demonstração do saldo devedor: "seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente". O parágrafo 2º do mesmo dispositivo complementa a regra ao estipular que a apuração será feita por meio de planilha de cálculo e, "quando for o caso", de extrato emitido pela instituição financeira.

O Agravante constrói sua tese recursal sob a premissa de que a existência de cláusula de "Autorização de Débito em Conta" e de "Compensação" tornaria o contrato complexo a ponto de atrair a obrigatoriedade da juntada dos extratos pelo credor, reputando a planilha unilateral como documento inidôneo.

Ocorre que a tese defensiva labora em equívoco hermenêutico quanto à natureza da operação de crédito entabulada. A obrigatoriedade de apresentação de extratos bancários ("quando for o caso") destina-se, eminentemente, aos contratos de crédito rotativo (abertura de crédito em conta corrente/cheque especial), nos quais a própria dívida nasce e se altera de acordo com a movimentação diária da conta.

Na hipótese dos autos, a CCB nº C20623591-3 (ID 192202359) cuida de empréstimo de valor fixo e determinado (R$ 150.000,00), a ser pago em 42 parcelas predefinidas. A cláusula de débito automático em conta não é a origem da dívida, mas mera modalidade convencionada de liquidação. O fato de o contrato prever essa forma de pagamento
não retira da instituição financeira a prerrogativa legal de aparelhar a execução com a planilha de cálculo, cuja higidez presume-se por força de lei.

Da análise detida da referida planilha (ID 192202360), constata-se inequivocamente que o documento discrimina o valor principal liberado, os critérios de correção monetária, as taxas de juros e a multa aplicada. Mais relevante ainda para o deslinde da causa, a planilha não se limita a lançar um saldo global, mas lista de forma expressa e pormenorizada as dezoito amortizações efetivadas pelo devedor. A conclusão inarredável é que o documento atende à exigência legal de clareza e precisão.

Nesse contexto, se o Executado sustenta que havia saldo em sua conta nas datas de vencimento e que o credor falhou em proceder aos débitos (ou deixou de contabilizar alguma compensação), compete a ele – o devedor –, munido de seus próprios extratos bancários de fácil acesso, demonstrar a existência de saldo suficiente ou a realização do pagamento.

Trata-se de típica alegação de pagamento não reconhecido, cuja contraposição de provas demanda inegável dilação probatória e o exercício pleno do contraditório, o que desnatura de forma frontal a via estrita da Exceção de
Pré
-Executividade.

A tese ora adotada encontra guarida irrestrita no precedente obrigatório firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 576 - REsp 1.291.575/PR). A Corte Cidadã pacificou que a CCB goza de plena exequibilidade, cumprindo os requisitos do art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004, desde que acompanhada de um claro demonstrativo. Não há, no paradigma vinculante, imposição absoluta de juntada de extratos quando a planilha se mostra detalhada para a compreensão aritmética do saldo, como ocorre no caso sob exame.

Acompanhando esse raciocínio, colaciona-se o entendimento jurisprudencial aplicável:

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXECUTIVO POR FORÇA DA LEI 10.931/2004 -
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 233 DO STJ. - Nos termos da Lei 10.931/04 a cédula de crédito bancário representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, constituindo
titulo
executivo extrajudicial. Inaplicável a Súmula 233 do STJ que dispunha sobre a ausência de executividade à cédula de crédito bancário, posto que a lei que a institui é posterior à referida súmula. - A execução lastreada em cédula de crédito bancária, acompanhada do respectivo demonstrativo atualizado do débito, reveste-se de liquidez, certeza e exigibilidade, constituindo título executivo extrajudicial. Desnecessária a instrução do feito com os extratos da conta corrente, na medida em que a cédula de crédito constitui título líquido, certo e exigível, sendo, pois, suficiente para o aparelhamento da ação executiva. - Os juros remuneratórios praticados pelas instituições financeiras não estão
adstritos
a 12% ao ano, mas podem ser reduzidos se fixados em patamar discrepante, desde que comprovada sua abusividade, sendo possível o pacto de capitalização de juros nas Cédulas de Crédito Bancário, conforme art. 28, § 1º, inc. I, LEI 10.931/04, desde que pactuada. - A alegação de excesso na execução, trazida em sede de embargos à execução, deve vir demonstrada pelo embargante, mediante cálculos, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento desse argumento, nos termos do disposto no art. 917 e parágrafos 2º a 4º do CPC/2015. - Consideram-se protelatórios os embargos à execução que possuam o fim precípuo de protrair o procedimento judicial, retardando a solução da demanda, devendo para ser fixada a multa do art. 774 do CPC estar caracterizado que o demandante tenha agido com explícita intenção de prejudicar a outra parte, por má-fé ou erro grosseiro. (TJMG - Apelação Cível 1.0241.17.000531-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022)

É imperioso enfrentar a tese central do Agravante de que a existência de cláusula de 'Autorização de Débito em Conta' e 'Compensação' tornaria o extrato bancário documento indispensável à execução. Com efeito, embora a dinâmica contratual preveja tais modalidades de liquidação, o art. 28, § 2º, da Lei nº 10.931/2004 confere ao credor a prerrogativa de demonstrar o saldo devedor por meio de planilha de cálculo. A presunção legal milita em favor da higidez do demonstrativo apresentado pela instituição financeira. Se o devedor sustenta que possuía fundos na conta corrente nas datas de vencimento e que a instituição falhou em proceder aos débitos autorizados (ou não os contabilizou), compete a ele, munido de seus próprios extratos bancários
, d
e fácil acesso ao correntista, demonstrar a existência de saldo suficiente. Tal matéria, por demandar a contraposição de provas (planilha do credor versus extratos do
devedor), configura excesso de execução,
refugindo
aos estreitos limites da Exceção de
Pré
-Executividade.

Quanto à alegada contradição na aplicação da taxa de juros moratórios (um por cento ao mês na planilha, em contraste com a Selic mais sete por cento anuais na CCB), reforço o entendimento de que a averiguação da correção matemática ou da conformidade contratual dos índices encartados no cálculo é matéria tipicamente vinculada ao excesso de execução. Inexiste iliquidez manifesta que autorize a extinção prematura da execução, pois o título ostenta certeza sobre a existência da obrigação e a memória de cálculo atesta a sua tradução pecuniária. A eventual adequação de encargos moratórios constitui ajuste de valor, perfeitamente realizável sem prejuízo da validade do processo executivo, não autorizando o manejo da via estreita da Exceção de
Pré
-Executividade para fulminar a lide de plano.

Assim, c
onsiderando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão proferida pelo juízo a quo não merece reparos. O título executivo encartado aos autos ostenta os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

A documentação apresentada pelo credor revela-se hígida para suportar o rito expropriatório, cabendo aos devedores, querendo, utilizar-se da via processual dos Embargos à Execução, devidamente garantidos, para deduzir eventuais impugnações sobre a metodologia de cálculo, supostos pagamentos não contabilizados ou adequação de taxas de juros. Consequentemente, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, devendo o feito executivo retomar o seu regular prosseguimento.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade
; p
or via de consequência, REVOGO a decisão liminar anteriormente proferida
(id.
329321866)

que havia concedido efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o imediato e regular prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1039211-46.2025.8.11.0041 perante o juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026